Tribunal: TJES
Processo: 0000609-53.2018.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000609-53.2018.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RITA ALTOE PERIM
APELADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000609-53.2018.8.08.0066

APELANTE:
RITA ALTOÉ PERIM

APELADO:

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR:
Des
ª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente
R
ecurso à análise da juridicidade da
S
entença
que
julgou
imp
rocedente a
a
ção
matriz.

Em suas razões,
a
Apelante argument
a
que
a Sentença
procedeu equivocada avaliação
de suas condições, pois l
evou em consideração o registro da
A
utora na ficha funcional (prof. A PA
III
PADR
ÃO
) quando a portaria n°1.667/2015 de 25/06/2015 (fls.22) já enquadrava a
A
utora como prof. A PA
III

I
.
A referida classificação (prof. A PA III
I
) foi confirmada na própria Portaria n°1.702/2015 de 16/09/2015 utilizada pelo ente publico municipal para proceder erroneamente a classificação da autora no novo plano de cargos e salários.

Sendo assim, conclui dizendo que, se a Recorrente encontrava-se como prof. A PA III I nos moldes da lei revogada, ao aplicar os termos da lei criada (art. 44 da Lei 1.207/2015) indiscutível que a nova classificação da Recorrente é Professor Ma. PA II-9.

Inicialmente, mantenho a benesse da justiça gratuita outrora deferida em favor da Recorrente.

Em evolução, passo ao exame do mérito recursal, o que o faço, adianto, no sentido de dar provimento ao apelo. Explico.

Consoante mencionado na Sentença objurgada, a Lei Municipal 1.207/2015, em seu art. 37, preleciona que:

Art. 37.

Os ocupantes dos cargos efetivos de magistério
serão enquadrados
, com observância aos seguintes critérios:

I
- no cargo de professor em função de docência e de professor em função pedagógica;

II
- na classe correspondente ao atual cargo que ocupa, da seguinte forma:

a)
na classe A: os cargos de professor A cujos ocupantes possuam formação mínima exigida;

b)
na classe B: os cargos de professor B, cujos ocupantes possuam formação mínima exigida;

c)
na classe P: os cargos de professor P, cujos ocupantes possuam formação mínima exigida;

III
- no nível, de acordo com a maior formação profissional que possui;

IV
-
na referência relacionada ao nível alcançado, cujo valor de vencimento seja igual ou imediatamente superior ao vencimento percebido na da
ta

d
o enquadramento
.

Parágrafo Único.
Para efeito do dispositivo contido no inciso IV deste artigo, o
valor do vencimento percebido pelo ocupante do cargo responde ao salário-base percebido na data do enquadramento
, não serão computadas as vantagens pessoais.

Já o art. 44 da mesma lei, suscitado pela Autora/Recorrente, prevê que:

Art. 44. Os profissionais da educação,
amparados pela legislação anterior e que detém os cargos de Professor A-PA e Professor B-PB de Níveis I, II, e III, enquadrados anteriormente à aprovação desta Lei
, passarão, conforme o que determina a presente legislação à classificação de Níveis e Referências, para os atuais níveis conforme especificação do quadro a seguir
: [...]

Professor A-PA

III

H

PROFESSOR A

Ma.PA

II

9

[...]

Feitas tais considerações, concluo que deva ser aplicado ao caso dos autos o disposto no art. 44 da Lei 1.207/15, haja vista que este possui norma especialmente voltada aos professores detentores dos cargos “Professor A-PA e Professor B-PB de Níveis I, II, e III”, enquadrados consoante legislação anterior – Lei Municipal 766/2008 – que é justamente o caso da Autora/Recorrente.

É dizer, em meu sentir, que o disposto no art. 44 se aplica à ora Apelante por ser norma específica cuja subsunção é perfeita ao caso dos autos. Lado outro, o previsto no art. 37 da Lei retromencionada seria destinado aos servidores futuros, isto é, aqueles não amparados pela legislação anterior, eis que regulados exclusivamente pela nova lei (Lei Municipal 1.207/2015).

In casu
,
extrai-se dos autos que, quando da entrada em vigor do diploma legal em comento,
a servidora/Recorrente possuía o cargo Professor A-PA III H (fl. 13),
logo, resta patente seu direito a ser enquadrada no cargo Professor A Ma.PA II 9,
nos termos do art. 44 acima transcrito
.

D
estarte, em razão da ilegalidade do ato de enquadramento, passível sua alteração pelo Poder Judiciário,
nos termos do
sólido
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que só é permitido ao
Poder

Judiciário

a análise do mérito de
ato

administrativo

quando tal
ato

for ilegal ou abusivo. (
ARE 779212
AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10⁄06⁄2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)
No mesmo caminhar
já se manifestou este E. TJES
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR RESCISÃO UNILATERAL ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA CONTROLE JUDICIAL MÉRITO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15, sendo que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente se a improcedência da demanda não ocorrera por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor. 2.
Como decorrência do princípio da separação dos poderes ( CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
. 3. A cessão de servidor para órgão distinto daquele para o qual foi aprovado em concurso público é ato administrativo discricionário e precário, de modo que tal medida pode ser alterada a qualquer tempo, de acordo com o juízo de oportunidade e conveniência da Administração. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APL: 00033234320178080026, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. Remessa conhecida e improvida. 1. A remoção caracteriza-se pelo deslocamento de servidor público dentro da estrutura da Administração sem que haja qualquer alteração em relação ao cargo que ocupa. Tal medida pode ser adotada por conveniência da administração, mas nunca como forma de punição ou como fonte de perseguição. 2. A remoção mesmo sendo ato discricionário do Poder Público deve, necessariamente, obedecer a certas formalidades e estar acompanhada da devida fundamentação de direito e de fato que levaram o administrador a adotar a medida, até mesmo para que seja possível a análise pelo administrado da consonância da conduta praticada com as regras de direito. 3.
Em que pese o princípio da separação dos poderes, cabe ao Poder Judiciário analisar se o ato administrativo encontra-se em consonância com a legislação e, ainda, sua obediência aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.
4. Constatada a ausência de motivação para a remoção da servidora para a Secretaria Municipal de Administração Regional de Itaipava⁄Itaoca, acertada a decisão do magistrado que reconheceu a ilegalidade da portaria nº 58 de 2016. 5. Remessa conhecida e improvida. (TJ-ES - Remessa Necessária: 00021120620168080026, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2017)

Ante o narrado, sem maiores delongas, hei por bem reconhecer o direito da Apelante de ser enquadrada no cargo Professor Ma.PA II-9, nos termos da
Lei Municipal 1.207/2015
, com todos os efeitos daí decorrentes, tais como, décimo terceiro salário, férias, etc.

Sobre as quantias devidas e não pagas, deverá incidir,
desde a data em que os valores deveriam ser pagos
,

correção monetária pelo IPCA-E e,
a partir da citação,
juros moratórios consoante taxa de remuneração oficial da caderneta de poupança,
vide Tema Repetitivo nº 905 do STJ.

Isso posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a Sentença objurgada, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito da ora Apelante de ser enquadrada no cargo Professor Ma.PA II-9, nos termos da
Lei Municipal 1.207/2015,
com a consequente adequação da remuneração e seus reflexos,

consoante fundamentação supra.

Por conseguinte, condeno a parte Ré/Apelada ao pagamento das custas e honorários, que deverão ser calculados nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000609-53.2018.8.08.0066

APELANTE:
RITA ALTOÉ PERIM

APELADO:

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR:
Des
ª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. LEI 1.702/2015. ART. 44. NORMA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I -
Deve
ser aplicado ao caso dos autos o disposto no art. 44, haja vista que este possui norma especialmente voltada aos professores detentores dos cargos “
Professor A-PA e Professor B-PB de Níveis I, II, e III
”,
enquadrados
consoante legislação anterior –
Lei Municipal
766/2008 –
que é justamente o caso da Autora/Recorrente.

II -
Q
uando da entrada em vigor do diploma legal em comento,
a servidora/Recorrente possuía o cargo Professor A-PA III H (fl. 13),
logo, resta patente seu direito a ser enquadrada no cargo Professor A Ma.PA II 9,
nos termos do art. 44 acima transcrito
.

III -
P
or ilegal o ato de enquadramento, passível sua alteração pelo Poder Judiciário,
nos termos do
sólido
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que só é permitido
ao
Poder

Judiciário

a análise do mérito de
ato

administrativo

quando tal
ato

for ilegal o
u abusivo. (
ARE 779212
AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10⁄06⁄2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)

IV -
Sobre as quantias devidas e não pagas, deverá incidir,
desde a data em que os valores deveriam ser pagos
,

correção monetária pelo IPCA-E e,
a partir da citação,
juros moratórios consoante taxa de remuneração oficial da caderneta de poupança,
vide Tema Repetitivo nº 905 do STJ.

V –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.